Tribunal: STJ
Processo: 0000711-91.2011.8.17.1320
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841236 - PE (2025/0022425-
7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA COROA GRANDE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: RAYANE RUBIA RAMOS E SILVA NASCIMENTO
AGRAVADO
: MARIA TATIANA DA SILVA ALVES
AGRAVADO
: RAFAELA PATRICIA DA SILVA
AGRAVADO
: FABIANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: DAYANNE DIAS BRITO MASSENA
AGRAVADO
: JESSICA VERONICA DE OLIVEIRA MENEZES
AGRAVADO
: ANA CRISTINA DA SILVA GONCALVES
ADVOGADOS
: JOSE BATISTA DA SILVA JUNIOR - PE040185
EROMIR MOURA BORBA JUNIOR - PE020374
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código
1.
de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
2.
inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, §1o, do CPC
/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Agravo interno não conhecido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA49715469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 16:59:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 7f5ed323-dd78-458d-97e3-4dfafdea5ee8

Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49715469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 16:59:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 7f5ed323-dd78-458d-97e3-4dfafdea5ee8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841236 - PE (2025/0022425-
7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA COROA GRANDE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: RAYANE RUBIA RAMOS E SILVA NASCIMENTO
AGRAVADO
: MARIA TATIANA DA SILVA ALVES
AGRAVADO
: RAFAELA PATRICIA DA SILVA
AGRAVADO
: FABIANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: DAYANNE DIAS BRITO MASSENA
AGRAVADO
: JESSICA VERONICA DE OLIVEIRA MENEZES
AGRAVADO
: ANA CRISTINA DA SILVA GONCALVES
ADVOGADOS
: JOSE BATISTA DA SILVA JUNIOR - PE040185
EROMIR MOURA BORBA JUNIOR - PE020374
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código
1.
de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
2.
inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, §1o, do CPC
/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Agravo interno não conhecido.
3.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA49388702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:27
Código de Controle do Documento: 0066d3ec-a6c6-4069-b094-9ac4461849db

: Trata-se de
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
agravo interno interposto contra decisão proferida pela Presidência desta Corte, a qual
não conheceu do agravo em recurso especial pela incidência do óbice da súmula 211
/STJ.
O agravante sustenta que a matéria foi prequestionada.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator) Consigne-se
inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

A Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo do agravo com
supedâneo na Súmula n. 211/STJ.
Entretanto, o agravante não impugnou, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada, visto que se limitou a arguir que a matéria foi prequestionada, sem
demonstrar, com precisão, que a matéria foi debatida pelo acórdão recorrido.
Por oportuno, esclareço que, no concernente à Súmula 211/STJ, para que seja
considerada infirmada, é necessário que a parte indique, transcrevendo-os, os trechos do
julgado recorrido em que o colegiado de origem tratou do tema, decidindo sobre ele, de
modo a demonstrar a efetiva ocorrência do prequestionamento da matéria. Isso porque o
prequestionamento ficto não é aceito nesta Corte Superior onde é cediço ser condição
imprescindível ao conhecimento do recurso especial que tenham sido ventilados, ainda
que implicitamente, no contexto do acórdão combatido, os dispositivos legais indicados
como malferidos, emitindo-se, sobre cada um deles, juízo de valor, interpretando-se-lhes
Documento eletrônico VDA49388702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:27
Código de Controle do Documento: 0066d3ec-a6c6-4069-b094-9ac4461849db

o sentido e a compreensão, de modo que se possa reconhecer qual norma direcionou o
decisum objurgado.
Outrossim, registra-se que os trechos transcritos no presente agravo interno a título
de demonstração do suposto prequestionamento implícito não demonstram discussão
acerca matéria trazida nos artigos indicados.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, ante o
descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma que incide à hipótese a Súmula 182
/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO.
RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o agravante deve
infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de
não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de impugnar, de forma
clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato incompatível com o pedido
de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
13/11/2023
17/11/2023

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora recorrida deu provimento ao recurso especial da parte contrária aplicando
entendimento consolidado nesta Corte Superior acerca da possibilidade de alegação, a
qualquer momento, de matéria de ordem pública, neste caso, a impenhorabilidade de bem de
família.
2. Neste recurso, a parte agravante não rebate as razões expostas na decisão que visa a
impugnar, limitando-se a afirmar a impossibilidade de conhecimento do recurso especial,
não se referindo ao tema de mérito.
3. Aplicável ao caso em questão a Súmula 182 do STJ, segundo a qual "é inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.560.781/SE, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
26/6/2023
29/6/2023

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA49388702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:27
Código de Controle do Documento: 0066d3ec-a6c6-4069-b094-9ac4461849db

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.841.236 / PE
Número Registro: 2025/0022425-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006685720118171320
00007119120118171320
00007932520118171320
6390720118171320
6685720118171320
7119120118171320
711912011817132000006685720118171320
7932520118171320
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SAO JOSE DA COROA GRANDE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: RAYANE RUBIA RAMOS E SILVA NASCIMENTO
AGRAVADO
: MARIA TATIANA DA SILVA ALVES
AGRAVADO
: RAFAELA PATRICIA DA SILVA
AGRAVADO
: FABIANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: DAYANNE DIAS BRITO MASSENA
AGRAVADO
: JESSICA VERONICA DE OLIVEIRA MENEZES
AGRAVADO
: ANA CRISTINA DA SILVA GONCALVES
ADVOGADOS : JOSE BATISTA DA SILVA JUNIOR - PE040185
EROMIR MOURA BORBA JUNIOR - PE020374
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49656068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:26:06
Código de Controle do Documento: ccb33dab-c7e6-42ea-86b3-e047ff87d3d3

AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SAO JOSE DA COROA GRANDE
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: RAYANE RUBIA RAMOS E SILVA NASCIMENTO
AGRAVADO
: MARIA TATIANA DA SILVA ALVES
AGRAVADO
: RAFAELA PATRICIA DA SILVA
AGRAVADO
: FABIANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: DAYANNE DIAS BRITO MASSENA
AGRAVADO
: JESSICA VERONICA DE OLIVEIRA MENEZES
AGRAVADO
: ANA CRISTINA DA SILVA GONCALVES
ADVOGADOS : JOSE BATISTA DA SILVA JUNIOR - PE040185
EROMIR MOURA BORBA JUNIOR - PE020374
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:26:06
Código de Controle do Documento: ccb33dab-c7e6-42ea-86b3-e047ff87d3d3